Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015171-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RUTH HIDALGO PESTANA - CPF: 143.823.978-55 (ADVOGADO), JOSE MANOEL PESTANA - CPF: 033.074.218-32 (PACIENTE), 1ª CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RUTH HIDALGO PESTANA - CPF: 143.823.978-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015171-26.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE MANOEL PESTANA
IMPETRANTE: RUTH HIDALGO PESTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido de liminar em favor de apenado condenado por homicídio qualificado, que cumpre pena em regime fechado, visando à substituição da custódia por prisão domiciliar, sob alegação de grave enfermidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o paciente, portador de insuficiência cardíaca e outras comorbidades, faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, II, da LEP, por suposta impossibilidade de atendimento médico adequado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige, cumulativamente, a comprovação de doença grave e a demonstração da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

4. No caso, os documentos médicos atestam a gravidade das condições clínicas do paciente, porém, os relatórios técnicos do Hospital Penitenciário demonstram que ele está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive com melhora clínica.

5. Ausente prova cabal da inaptidão da unidade prisional para prover o tratamento necessário, inviável a concessão da medida excepcional de prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando em regime fechado exige a presença cumulativa de doença grave e demonstração da impossibilidade de tratamento médico adequado no ambiente prisional."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLIX e 196; LEP, arts. 10, 14, 41, VII e 117, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1015130-64.2022.8.11.0000; TJMT, HC 1011482-76.2022.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015171-26.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE MANOEL PESTANA
IMPETRANTE: RUTH HIDALGO PESTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ruth Hidalgo Pestana, em favor de José Manoel Pestana, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop.

A impetrante aduz que o paciente possui processo executivo de pena sob n. 2000276-95.2025.8.11.0015, cumprindo reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Assevera que
“o paciente encontra-se internado no Hospital Penitenciário do Carandiru e ficando em transito entre hospital e o CDP de Mauá/SP, acometido por insuficiência cardíaca grave, osteomielite em membro superior com histórico de duas cirurgias, mobilidade comprometida — necessitando inclusive de cadeira de rodas e andador — e outras condições clínicas severas, todas documentadas por exames laudos médicos especializados”.

Acrescenta que
“em atendimento no parlatório o paciente caiu perdendo forças o que comprova que não tem condições de cumprir pena em sistema prisional”
, inclusive ressalta que
“foi pedido uma perícia médica, já que não se considera exames e laudos médicos entregues desde a audiência de custódia”.

Aduz que
“a concessão de prisão domiciliar humanitária está prevista no art. 117, II, da LEP e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”.

Amparado nesses argumentos, requereu
“a concessão de medida liminar, determinando o imediato cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, em caráter humanitário, diante da absoluta incapacidade do paciente para permanência no sistema prisional comum”.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015171-26.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos do Processo Executivo de Pena n. 2000276-95.2025.8.11.0015, constata-se que o reeducando José Manoel Pestana foi definitivamente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, cujos fatos remontam ao dia 14 de janeiro de 2001, com trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorrido em 21 de junho de 2017.

Apesar de a condenação ter se tornado definitiva naquela data, o apenado apenas foi capturado em 26 de março de 2025, na cidade de São Paulo/SP, ocasião em que se deu início à execução da reprimenda imposta.

Curiosamente, poucos dias após o cumprimento do mandado de prisão, precisamente em 3 de abril de 2025, a defesa apresentou pleito de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

Não obstante os argumentos suscitados pela impetrante, verifica-se que o juízo de origem, ao indeferir o pedido em 19 de maio de 2025, fundamentou sua decisão na ausência de comprovação de que a unidade prisional onde o reeducando se encontra custodiado seja desprovida dos recursos necessários ao atendimento de suas demandas específicas de saúde. Confira-se:

Nos termos do art. 117 da LEP, a concessão do benefício é possível apenas para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente

físico ou mental;

IV - condenada gestante”.

No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducandos que cumprem pena em regime fechado, mediante o atendimento de dois requisitos básicos: um, “ser portador de doença grave”. E, dois, desde que “comprovada a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no âmbito do estabelecimento prisional”, onde se encontra segregado. Tratam-se, portanto, de requisitos cumulativos.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (parte destacada):

[...]

No caso sub examine, extraído do laudo médico de mov. 32.11, da lavra do profissional especializado em cardiologia, de 27/03/2025, que o reeducando é portador de insuficiência cardíaca severa, apresenta intensa dispneia mesmo em repouso, possui edema importante de membros inferiores e hepatomegalia dolorosa consequente à insuficiência cardíaca.

Como insta, doenças graves comprovadas que denotam sua extrema debilidade consequente.

Todavia, conforme o hodierno relatório médico agregado no mov. 32.14, de 24/04/2025, da lavra de outro profissional da área médica do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo-SP, o reeducando tem recebido o tratamento médico adequado no ambiente prisional
. Transcrevo:

“Paciente deu entrada no CHSP em 07/04/2025 com história de cansaço progressivo há 8 meses, com dispneia aos pequenos esforços atualmente. Conta ser portador de HAS e ter tido infarto agudo do miocárdio em 15/09/2021 tratado na época com angioplastia, sic. Evoluiu pouco sintomático até 08 meses atrás. Nega outras comorbidades. Nega tabagismo ou uso de drogas ilícitas. Relata ter sido submetido a cirurgia de fratura de punho esquerdo complicada com osteomielite crônica constatada em tomografia computadorizada em 09/08/2024. No exame físico de entrada apresentada sinais de arritmia cardíaca sendo constatado fibrilação arterial crônica. Foi identificado discreto edema de membros inferiores. Ausculta pulmonar normal. Propedêutica abdominal normal. Medicado com digoxina, furosemida, carvedilol e losartana apresentou sinais e sintomas de hipotensão que reverteram com ajuste das doses de remédios. Atualmente deambulando e participando do convívio com os pacientes na ala, isto é, em classe funcional II da NYHA. Os dados referidos estão disponíveis no prontuário”.

Destarte, o reeducando está recebendo, a priori, o tratamento médico adequado no ambiente prisional, eis que deu entrada no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, localizado em São Paulo, onde se encontra sob tratamento médico consistente e adequado, conforme demonstrado pelo relatório médico acima transcrito
.

Ainda, descortinado em pesquisa ao sítio eletrônico referenciado que o aludido hospital foi criado através do Decreto n.º 24.204, de 03/04/2009, pelo Governo do Estado de São Paulo. É administrado pela Fundação do ABC e atende as demandas por serviços de saúde existentes na Secretaria de Administração Penitenciária e na de Segurança Pública, oferecendo assistência hospitalar e ambulatorial aos pacientes do sistema prisional do Estado de São Paulo.

Assim, o reeducando, a cumprir pena no referido Estado e na unidade prisional em que se encontra enclausurado, tudo indica está sendo atendido satisfatoriamente, recebendo o tratamento adequado, malgrado o seu grave quadro clínico e a decorrente debilidade, acudida em tempo.

Conforme aferido, está em tratamento médico-hospitalar satisfatório e até sem outro mais eficiente e apropriado, melhor que em muitos hospitais públicos ou particulares Brasil afora, inclusive em Sinop-MT, onde, em última análise, poderia ser transferido futuramente.

Porém, nesse diapasão, já pediu para ficar em São Paulo, com pleito de remessa dos autos executivos para lá. O que, noutra unidade da federação, não funciona automaticamente como dentro do Estado de Mato Grosso.

Portanto, até que seja anuída e promovida essa transferência, ou melhor, esse declínio de competência, que se for negado, poderá ser resolvido com a expedição de carta precatória, quando, em seguida, lá possa ser reavaliada essa questão de “não oferecimento de tratamento adequado no ambiente prisional”, pelo juízo da Execuções Penais.

Todavia, até que essas diligências se consubstanciem, tudo indica que não está preenchido o segundo requisito acima exprimido, conforme foi assinalado pelo nobre representante do Ministério Público.

Não vislumbrado qualquer prejuízo na continuidade do cumprimento de sua pena em regime fechado encarcerado.

As lamentações do reeducando não são suficientes para justificar a concessão de prisão domiciliar que traz como requisitos, vale repetir: a extrema debilidade do preso, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Pela documentação médica agregada, ele está recebendo tratamento regular dentro no ambiente prisional, inclusive com atendimento médico recente, conforme detalhado no relatório de mov. 32.14
.

Deve enfatizado que o Estado, que se arroga no direito de punir, mediante o cumprimento da pena, tem o dever de promover a saúde do reeducando. Dicção específica dos arts. 3.º, 10, inciso I, 14, caput e seus três parágrafos, e 41, inciso VII, todos da Lei n.º 7.210/1984.

Aliás, saúde garantida a todos residentes no País, preso ou solto. Força dos arts. 194, 196 a 200 da Constituição Federal e Lei n.º 8.080/1990, dentre outras normativas.

Por derradeiro, descabida a pretendida perícia médica, eis que a documentação médica coligida nos autos demonstra as patologias graves que acometem o reeducando, bem como, a priori, o recebimento de tratamento médico adequado no ambiente prisional.

Deve ser evitada a utilização desmedida e abusiva do benefício da prisão domiciliar, a ser pautado em elementos consistentes e comprovados de maneira insofismável. O que, neste caso, não estão satisfatoriamente delineados.

A despeito das alegações sobre o estado de saúde do paciente, não se verifica, com base na documentação apresentada, a presença de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, especialmente no que se refere à substituição da prisão por domiciliar para fins de tratamento médico fora da unidade prisional.

Isso porque, não obstante o direito à saúde e tratamento médico-hospitalar do condenado em regime fechado, ao que parece, os problemas de saúde enfrentados não são recentes, derivando de infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorrido em 2021, tratado com angioplastia.

Conforme relatório do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo, o paciente
“refere piora progressiva do quadro à aproximadamente 8 meses, mais evidente nos últimos 4 meses, apresentando dispnéia aos pequenos esforços e dispnéia paroxística noturna.
Internado para ajuste medicamentoso e atualização de exames. Apresenta quadro clínico estável, com melhora dos sintomas
, no momento aguarda agendamento de Ecocardiograma”.

No último relatório médico acostado ao feito, confeccionado em 24-4-2025, o Dr. Paulo Cintra Antonácio consignou que
“o paciente foi medicado com digoxina, furosemida, cavedilol e losartana, apresentou sinais e sintomas de hipotensão
que reverteram com ajuste das doses dos remédios
.
Atualmente deambulando e participando do convívio com os pacientes na ala
, isto é, em classe funcional II da NYHA”
(Levemente assintomático – sintomas leves durante as atividades cotidianas, confortável em repouso)
.

Portanto, à luz da documentação constante dos autos, verifica-se, ainda que sob o crivo da cognição sumária, que José Manoel tem recebido acompanhamento médico contínuo e adequado no ambiente prisional, com ajustes terapêuticos realizados conforme a necessidade, sendo encaminhado ao Hospital Penitenciário sempre que o tratamento extrapola as possibilidades de atendimento no estabelecimento carcerário.

Ademais, como consignou o juízo de origem em sua decisão, o paciente
“está em tratamento médico-hospitalar satisfatório e até sem outro mais eficiente e apropriado, melhor que em muitos hospitais públicos ou particulares Brasil afora, inclusive em Sinop-MT, onde, em última análise, poderia ser transferido futuramente.

Porém, nesse diapasão, já pediu para ficar em São Paulo, com pleito de remessa dos autos executivos para lá. O que, noutra unidade da federação, não funciona automaticamente como dentro do Estado de Mato Grosso”.

De toda sorte, não há impedimento para que, futuramente, com eventual declínio de competência para o juízo do Estado de São Paulo, seja formulado novo pleito de prisão domiciliar em favor do recuperando, desde que demonstrada alteração superveniente e relevante de sua condição fática, o que, até o presente momento, não restou evidenciado de forma segura nos autos.

Nesse diapasão, inexistindo elementos probatórios robustos a indicar a absoluta inviabilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, revela-se incabível, ao menos no atual estágio processual, a concessão da medida excepcional de prisão domiciliar.

Nesse sentido cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...] Não há como se acolher o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, porquanto apesar de o paciente ser portador de necessidades especiais, não foi comprovado que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não havendo prova, também, da impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se ele encontra, motivo pelo qual não é possível o deferimento da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal [...]”
(N.U 1015130-64.2022.8.11.0000,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

“[...] Inexistindo comprovação irrefutável de que as doenças graves que acometem o paciente o deixam extremamente debilitado, com risco real e iminente de vida, e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado; inviabiliza-se a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117 da LEP, porque não caracterizada a imprescindibilidade da medida e não preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão da benesse. 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”
(N.U 1011482-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

À vista do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JOSÉ MANOEL PESTANA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025